Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-47.2015.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000930-47.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOMIO ABIRU - CPF: 048.778.021-34 (EMBARGANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (EMBARGADO), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), FRIDOLDO FENSKE - CPF: 023.904.180-15 (EMBARGADO), Odi Olga Scherer Fenske (EMBARGADO), EDI OLGA SCHERER FENSKE - CPF: 246.314.260-04 (EMBARGADO), FRIDOLDO FENSKE - CPF: 023.904.180-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI OLGA SCHERER FENSKE - CPF: 246.314.260-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
TOMIO ABIRU

EMBARGADO(S):
EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TOMIO ABIRU contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do tabelião EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a nulidade da escritura pública e dos atos dela decorrentes em relação aos demais litisconsortes. O embargante aponta omissões e contradições no julgamento, requerendo efeito modificativo e prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do art. 22 da L. n. 8.935/1994, à aplicação do princípio tempus
regit

actum
e à incidência do art. 71-F do Provimento CNJ n. 176/2024; (
ii
) omissão e contradição sobre os dispositivos legais relativos à responsabilidade civil de prepostos (
arts
. 927, 932, III, e 933 do CC); e (
iii
) omissão quanto às consequências processuais da ilegitimidade passiva, notadamente a possibilidade de regularização do polo passivo (
arts
. 317, 338 e 339 do CPC/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examinou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes, não se verificando omissão ou contradição. A ilegitimidade passiva foi reconhecida com base nos Temas 777 e 940 do STF, segundo os quais a responsabilidade por atos de notários recai sobre o Estado, ressalvada ação regressiva.

4. Não cabe ao julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, mas sim enfrentar os que entender necessários à solução da controvérsia, em conformidade com seu convencimento motivado.

5. O acórdão explicitou que o prequestionamento não é automático, devendo estar amparado na demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou.

6. O intento da parte embargante visa rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento, salvo demonstração inequívoca de omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TOMIO ABIRU

contra o acórdão em ID no
335773890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença com o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva apenas do litisconsorte EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA, extinguindo o processo quanto ao pedido de indenização por danos morais e, por outro lado, manter a declaração de nulidade da escritura pública e de todos os atos dela derivados em desfavor dos demais litisconsortes remanescentes, conforme determinado pela decisão objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto ao art. 22 da Lei n.o 8.935/94 (redação vigente em 25/03/2014) e à aplicação da tese do tempus
regit

actum
.

Sustenta, ainda, omissão quanto à incidência temporal e à utilização do art. 71F do Provimento CNJ n.o 176/2024 como
ratio

decidendi
, destacando questões de hierarquia normativa e não retroatividade.

Alega, outrossim, omissão quanto aos
arts
. 927, 932, III, e 933 do Código Civil, relativos à responsabilidade por ato de preposto/substituto, bem como omissão e contradição quanto à consequência processual da alegada ilegitimidade passiva, especialmente no tocante à necessidade de oportunizar a regularização do polo passivo, nos termos dos
arts
. 317, 338 e 339 do Código de Processo Civil.

Por fim, apresenta prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
342462350).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
TOMIO ABIRU

EMBARGADO(S):
EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
TOMIO ABIRU

contra o acórdão em ID no
335773890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a sentença com o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva apenas do litisconsorte EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA, extinguindo o processo quanto ao pedido de indenização por danos morais e, por outro lado, manter a declaração de nulidade da escritura pública e de todos os atos dela derivados em desfavor dos demais litisconsortes remanescentes, conforme determinado pela decisão objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Liminar proposta pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para anular Escritura Pública de Compra e Venda decorrente de falsificação, bem como condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como em verbas sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, à época dos fatos, especificamente em 25/03/2014, data da lavratura da escritura impugnada, era aplicável o regime de responsabilidade objetiva aos notários, conforme redação original do art. 22 da Lei no 8.935/94, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade notarial, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

Outrossim, considerou que a escritura pública de compra e venda lavrada na serventia do requerido apresentava vícios insanáveis, uma vez que o ato notarial fora praticado por pessoa que se passou fraudulentamente pelo autor, utilizando documentos de identidade falsificados, com aparência totalmente distinta da do verdadeiro proprietário, o que tornava a fraude perceptível de plano, dispensando, inclusive, a realização de prova pericial.

Ademais, reconheceu que, ao deixar de exercer a devida cautela na conferência dos documentos e identificação das partes, a serventia notarial permitiu a prática da fraude, comprometendo a validade do ato jurídico, razão pela qual determinou a anulação da escritura e de todos os atos dela decorrentes, inclusive o registro imobiliário.

Por fim, entendeu que a indevida alienação do imóvel, mediante fraude notarial, gerou abalo moral relevante ao autor, que ultrapassou os limites do mero dissabor, fixando, assim, indenização por danos morais a ser paga solidariamente pelos requeridos.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela parte apelante.

1. Ilegitimidade passiva do tabelião

O apelante sustenta que que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não possuir vínculo jurídico direto com o negócio jurídico questionado.

Sustenta que o ato foi praticado por tabelião substituto, regularmente designado, e dentro dos limites legais.

Aduz que, nos termos do art. 22 da Lei n.o 8.935/94, o tabelião somente responde pessoalmente por dolo ou culpa, não sendo cabível a responsabilização objetiva.

Assim, postula pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O apelado, por sua vez, argumenta que a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, devendo ser rejeitada integralmente.

Sustenta que a responsabilidade do apelante, na qualidade de tabelião, decorre diretamente da natureza jurídica da atividade notarial, que é serviço público delegado, exercido em nome próprio e sob sua responsabilidade.

Defende que, conforme o art. 22 da Lei no 8.935/94, em sua redação vigente à época dos fatos, o delegatário responde objetivamente pelos danos causados por si e por seus prepostos na prática de atos notariais, sendo irrelevante, portanto, que o ato tenha sido praticado por tabelião substituto.

Aduz que a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda está respaldada pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral (RE 842.846/SC), segundo o qual o notário pode ser acionado isoladamente ou em conjunto com o Estado, em virtude de sua responsabilidade direta pelos atos praticados no exercício da delegação pública.

Outrossim, assevera que o Tabelião Titular (Delegatário) responde diretamente pela atuação dos seus prepostos e substitutos.

Argumenta que o fato de o ato ter sido praticado por tabelião substituto não o exime da responsabilidade, nos termos do art. 22 da Lei n.o 8.935/94, que vincula o titular (Delegatário) aos danos causados por ele e seus prepostos na prática dos atos da serventia.

Pois bem
. Ressai dos autos que o autor, ora apelado, em
24/07/2015
, propôs a ação indenizatória, cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico, em desfavor do tabelião ora recorrente, por meio da qual o recorrido pretende a invalidação de escritura pública de compra e venda lavrada, em tese, mediante fraude, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes de ato notarial irregular praticado na serventia sob responsabilidade do requerido, ora apelado.

Narra o apelado que é legítimo proprietário e possuidor de imóvel rural com área de 125 hectares, matriculado sob o no 43.322, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, bem adquirido por doação regularmente registrada.

Relata que, em 26/12/2013, iniciou tratativas para alienar o bem ao Sr. Nelson
Chera
e, ao requerer certidão atualizada do imóvel, em outubro de 2014, surpreendeu-se ao constatar a existência de escritura pública de compra e venda já lavrada
em favor de terceiro
, o Sr.
Fridoldo

Fenske
, no
2o Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Pedra Preta/MT
, cuja titularidade é exercida pelo réu
Edison Luiz Cavalcanti
.

Assevera jamais ter firmado contrato de compra e venda relativo ao imóvel, tampouco ter comparecido à serventia do Município de Pedra Preta ou constituído representante para tanto, o que evidenciaria a falsificação de documentos e de sua assinatura.

Afirma que o indivíduo que se fez passar por Tomio
Abiru
utilizou documentos de identificação falsos, com dados pessoais que não correspondem aos seus, o que seria facilmente verificável a partir dos documentos juntados aos autos.

Alega, ainda, que a serventia notarial falhou no dever de conferir a identidade do outorgante, permitindo que pessoa estranha ao negócio jurídico se apresentasse como se fosse o proprietário, culminando na lavratura de ato notarial inverídico, do qual decorreram relevantes prejuízos patrimoniais e morais, pois ficou impedido de dispor livremente de seu patrimônio.

Sustenta que, para fins de responsabilização civil do tabelião, é desnecessária a demonstração de culpa ou dolo do notário, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade notarial e o prejuízo experimentado.

Assim,
pediu a condenação do tabelião, ora apelante,
em indenização por danos morais
.

Além disso,
postulou pela decretação de nulidade da Escritura de Compra e Venda
lavrada nas notas das folhas 031-032, livro CV38, em 25-03-2014, no 2o Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Pedra Preta-MT, e consequente cancelamento do registro efetuado no 1o Tabelionato e
Registradoria
Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, na
matricula
n.o 197.937, livro no2 –DZ, folha 75, datada 11 de setembro de 2014.

No decorrer da tramitação processual, o Juízo a quo entendeu por incluir os adquirentes do imóvel ao polo passivo da lide, quais sejam, o
Sr.
Fridoldo

Fenske
e a Sra.
Edi
Olga Scherer
, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que o pedido de anulação afetaria diretamente o direito dos compradores, conforme cita-se:

[...]

Vistos em correição.

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência de “litisconsortes necessário”
, pelo motivo e razão a qual passo a expor.

O autor requer a anulação da escritura pública de compra e venda do imóvel mencionado na inicial, pois alega ter sido vítima de fraude, porém,
a anulação irá diretamente afetar direito do Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, sua esposa,
motivo pelo qual, estes também devem ser qualificados no polo passivo da presente ação
.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, qualificando no polo passivo da presente ação o Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 25 de julho de 2016.

[...] (ID. 326798360, p. 54) [grifo nosso]

Em seguida, o autor, ora apelado, emendou a inicial apenas para inserir a qualificação e endereço do Sr.
Fridoldo

Fenske
e da Sra.
Edi
Olga Scherer
Fenske
, conforme ID. 326798360, p. 57.

Desse modo,
a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
se limita ao pedido indenizatório por danos morais
, unicamente requerido contra o tabelião
, ora apelante.

Pois bem. Em
19/08/2020
, transitou em julgado o precedente do Tema no 777, de Repercussão Geral, do colendo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 842846), que fixou a seguinte tese:

“
O Estado responde, objetivamente,
pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais
que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
, sob pena de improbidade administrativa
”. [grifo nosso]

Desse modo,
assiste razão ao apelante no que tange ao pedido indenizatório do recorrido
. Isso porque, o recorrente, tabelião titular do 2o Tabelionato de Notas e Protestos de Pedra Preta/MT,
atua como preposto do Estado
, a quem incumbe responder objetivamente pelos danos decorrentes da atividade notarial, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, assegurado o direito de regresso contra o agente público nos casos de dolo ou culpa, in
verbis
:

CF/88

Art. 37.
[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A elucidar, cita-se trechos do fundamento do Voto condutor do acórdão do Recurso Extraordinário n.o 842846, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, “
leading
case” do Tema no 777/STF:

[...]

Para uma adequada compreensão do tema, impende analisar o histórico jurisprudencial a respeito da
responsabilidade civil de tabeliães e oficiais de registro
no âmbito desta Suprema Corte.

Com efeito, no âmbito das turmas deste Egrégio Tribunal,
a jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade
direta
e objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial, cabendo direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa
.

[...]

Nota-se, assim, que
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros por atos praticados por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa
.

[...]

Extrai-se dos indigitados precedentes que
os serviços notariais e de registro são atividades jurídicas próprias do Estado
e, por albergarem um feixe de competências públicas, sofrem incidências do regime jurídico de direito público.

Assim, à vista da natureza estatal das funções que exercem, reconheço que as figuras dos tabeliães e registradores oficiais se amoldam à categoria ampla de agentes públicos
. Deveras, na esteira das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, relembro que os agentes públicos são todos aqueles que exercem funções estatais, podendo ser classificados em agentes políticos, servidores públicos ou particulares em colaboração com o Poder Público.
Consoante destacado por Bandeira de Mello, nesta última categoria estão incluídos os tabeliães e registradores oficiais, os quais, sem perderem sua qualidade de particulares, exercem função tipicamente pública
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 26a Edição, 2008, p. 249).

[...]

Nessa perspectiva, considerando que
i) os titulares das serventias de notas e registros exercem função de natureza pública,
ii
) o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos,
iii
) os atos desses agentes estão sujeitos à fiscalização pelo ente estatal e
iv
) as atividades notariais e de registro são remuneradas mediante a percepção de emolumentos, cuja natureza jurídica é de taxa, consigno que
tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, reconheço a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.

Destarte, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte,
o ato notarial ou de registro que gera dano ao particular deve ser atribuído como responsabilidade direta do Estado
, que poderá ajuizar a respectiva ação de regresso contra o tabelião ou registrador que perpetrou o dano, de modo a investigar sua responsabilidade subjetiva na espécie.

[...]

(STF, RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) [grifo nosso]

Em igual sentido, o precedente do Tema n.o 940/STF, transitado em julgado em 14/12/2019, já havia consolidado que,
nas ações indenizatórias fundadas em atos de delegatários, a responsabilidade direta é do Estado
, sendo a do notário apenas regressiva e subsidiária, nestes termos:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” [grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que o art. 71-F do Provimento n.o 176/2024 do CNJ, ao sistematizar as normas relativas à atuação dos interinos em serventias vagas, vem corroborar de forma inequívoca essa compreensão, conforme cita-se:

Art. 71-F.
O interino, substituto ou delegatário, atua como preposto do Estado e presta serviço público em nome deste
, submetendo-se diretamente aos princípios da Administração Pública e ao regime de direito público, devendo prestar contas da regularidade dos atos praticados, sob pena de caracterização de quebra de confiança.

[grifo nosso]

Nessa perspectiva, à luz dessa interpretação conjunta, mostra-se evidente que a imputação direta de responsabilidade civil ao tabelião ora apelante, inserindo-o no polo passivo da ação, vulnera os princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, além de desconsiderar o regime de direito público ao qual está sujeito.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

Direito Civil e Processual Civil.
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização
. Procuração Falsa.
Venda Fraudulenta de Imóvel. Responsabilidade da Tabeliã Interina. Ilegitimidade Passiva Reconhecida
. Fixação de Honorários Sucumbenciais. Apelos Providos.

I. Caso em Exame

1. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por adquirente de imóvel que, ao tentar regularizar a escritura definitiva do bem, descobriu que os direitos sobre o lote haviam sido transferidos a terceiro com base em procuração pública falsificada, lavrada por tabeliã interina.
A Juíza de primeiro grau reconheceu a nulidade da alienação e fixou indenização por danos morais; condenou a Tabeliã interina, em sede de Reconvenção, à restituição dos valores pagos pelo comprador do imóvel.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Autora, vencedora da demanda principal; (
ii
) estabelecer se a Tabeliã interina pode ser responsabilizada pessoalmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante uso de procuração pública falsificada.

III. Razões de Decidir

3. A sentença incorreu em omissão quando não fixou honorários sucumbenciais em favor da Autora, embora tenha obtido êxito substancial na demanda principal, com o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico fraudulento e condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O art. 85 do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios como obrigação do juízo, mesmo sem requerimento expresso, pois a verba honorária é direito autônomo do advogado.

5.
A responsabilidade pessoal da Tabeliã interina não se sustenta, pois, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF nos Temas 777 e 940, a sua responsabilidade é objetiva e recai diretamente sobre o Estado.

6.
O Provimento CNJ n. 176/2024 reforça que interinos atuam como prepostos do Estado, e não podem figurar como parte em ações judiciais decorrentes de atos notariais, tampouco responder pessoalmente por danos.

7. A inexistência de prova de dolo, culpa ou negligência grave da tabeliã interina na lavratura da procuração, aliada à caracterização de culpa exclusiva de terceiro (corréu revel), rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recursos providos.

Tese de julgamento: “1. A omissão judicial quanto à fixação de honorários sucumbenciais deve ser suprida, mesmo sem requerimento da parte, quando configurado êxito substancial da demanda. 2
. A Tabeliã interina atua como preposta do Estado e não pode ser responsabilizada pessoalmente por danos decorrentes de atos notariais praticados no exercício da função
. 3. A existência de culpa exclusiva de terceiro, devidamente demonstrada, exclui a responsabilidade civil da agente pública interina.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 4o, II, 11, e 485, VI; CC,
arts
. 927, parágrafo único, e 188, I; Lei n. 8.935/1994, art. 22; Provimento CNJ n. 176/2024,
arts
. 71-F, 71-Q e 71-S.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), Plenário, j. 10.02.2021; STF, RE 1.027.633/PR (Tema 940), Plenário, j. 26.04.2022; STJ, Tema 1059; TJSP, Ap. Cível 0027870-57.2009.8.26.0405, j. 28.01.2025; TJMS, Ap. Cível 0802170-70.2022.8.12.0020, j. 16.04.2025; TJAC, Ap. Cível 0713428-11.2017.8.01.0001, j. 04.02.2025.

(TJMT, ED 1001594-16.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025) [grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. TABELIÃO INTERINO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) III. Razões de Decidir: 4.
A responsabilidade civil por atos de tabeliães interinos é do Estado
, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, por se tratar de atividade delegada, sendo o tabelião longa
manus
do ente público. 5. Precedentes do STF (Tema 777) e de tribunais estaduais reforçam a ilegitimidade passiva do tabelião. 6. A decisão originária é nula diante da ilegitimidade passiva do réu, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. (...)

(TJAC - Apelação Cível: 07134281120178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública, cumulada com indenização. 2. Apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando que era preposto do Estado, enquanto tabelião interino, não podendo ser responsabilizado diretamente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o corréu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade do tabelião pelos danos causados no exercício de suas funções. III. Razões de decidir 4.
Segundo entendimento do STF nos Temas 777 e 940, adotado na jurisprudência do TJ/SP, é o Estado que responde objetivamente pelos atos dos tabeliães, que são equiparados a agentes públicos, podendo estes ser acionados em regresso
. (...)

(TJSP - Apelação Cível: 00278705720098260405 Osasco, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/01/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – EMENDA À INICIAL PARA CONVERTER O FEITO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – PROCURAÇÃO DE PODERES DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO PARA RESPONDER POR DANO RELACIONADO A SUA ATIVIDADE – TEMAS No 777 E 940, DO STF
– REPERCUSSÃO GERAL – VALOR DA CAUSA – MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a responsabilidade dos tabeliães e registradores, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa." Tema 777/RG (RE 842.846). 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (Tema n.o 777/STF); assim, os tabeliães e os registradores são partes ilegítimas para figurarem diretamente nas ações relacionadas aos atos
praticados no
exercícios de suas funções. (...)

(TJMS - Apelação Cível: 08021707020228120020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte, a preliminar suscitada pelo apelante deve ser acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito,
no que tange ao pedido de indenização por danos morais
postulado em seu desfavor.

Assevera-se que, quanto à determinação, pela sentença, de nulidade da escritura pública de compra e venda e de todos os atos derivados da referida escritura, em desfavor dos compradores FRIDOLDO FENSKE e EDI OLGA SCHERER FENSKE,
estes não interpuseram recurso de apelação
.

Neste aspecto, rememora-se que a sentença concluiu que restou comprovado nos autos que a alienação do imóvel foi realizada por pessoa que se passou fraudulentamente pelo autor, valendo-se de documentos de identidade falsificados mediante fraude grosseira, inclusive mediante fotografia de documento de identidade referente a terceiro, sem qualquer semelhança física com o ora apelado.

Ressalta-se que, contra a constatação da falsidade e declaração de nulidade da escritura pública, não há insurgência do apelante, pois apenas postula pela sua ilegitimidade e não responsabilização
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença com o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva apenas do litisconsorte EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA, extinguindo o processo quanto ao pedido de indenização por danos morais e, por outro lado, manter a declaração de nulidade da escritura pública e de todos os atos dela derivados em desfavor dos demais litisconsortes remanescentes, conforme determinado pela decisão objurgada.

Por fim, com fulcro nos
arts
. 85,
caput
e § 2o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso, inverto a condenação em verbas sucumbenciais, antes em desfavor do recorrente, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais, mantenho na íntegra os demais termos da sentença apelada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento,
o autor ajuizou, em 24/07/2015, ação indenizatória cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico contra o tabelião recorrente, buscando invalidar escritura pública de compra e venda supostamente lavrada mediante fraude, além de indenização por danos morais decorrentes de ato notarial irregular.

Afirma ser proprietário de imóvel rural de 125 hectares e que, ao solicitar certidão atualizada, descobriu a existência de escritura lavrada em favor de terceiro, embora jamais tenha formalizado venda, comparecido à serventia ou constituído representante, sendo evidente a falsificação de documentos utilizados na transação.

O pedido indenizatório foi direcionado exclusivamente ao tabelião. No curso do processo, os adquirentes do imóvel,
Fridoldo

Fenske
e
Edi
Olga Scherer
Fenske
, foram incluídos no polo passivo em razão do pedido de nulidade da escritura.

Os precedentes vinculantes dos Temas 777 e 940 do STF estabelecem que o Estado é o responsável direto e objetivo pelos danos decorrentes de atos praticados por notários no exercício da função pública, cabendo ação regressiva apenas em caso de dolo ou culpa do agente.

À luz desses entendimentos, concluiu-se que o tabelião atua como preposto do Estado, o que torna indevida a imputação direta de responsabilidade civil ao recorrente. Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório formulado contra ele.

Quanto à nulidade da escritura pública e dos atos subsequentes, os compradores não interpuseram recurso de apelação. A sentença reconheceu que a alienação foi realizada mediante fraude, com utilização de documentos falsificados e sem qualquer semelhança física com o autor. O apelante não impugna essa conclusão, limitando sua insurgência à alegação de ilegitimidade e ausência de responsabilidade civil.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026